Tribunal: TJDFT
Processo: 0722544-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CLÍNICA DE ODONTOLOGIA. PACIENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRATAMENTO ORTODÔNTICO. RESCISÃO CONTRATUAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ELEMENTOS. CONDUTA ILÍCITA. DANO. NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Constatado que a relação estabelecida entre as partes é de consumo, a responsabilidade civil do fornecedor pelos serviços prestados é objetiva (artigo 14 do CDC), sendo necessário, para a configuração do dever de indenizar, a verificação de conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo verificado.
2. Não logrando o consumidor demonstrar a prática de conduta ilícita pela clínica de odontologia, tampouco o nexo de causalidade entre o uso de aparelho ortodôntico e eventuais prejuízos físicos e/ou estéticos, não há que se falar em condenação da clínica à restituição de valores ou indenização por danos morais. Portanto, a manutenção da sentença de improcedência do pedido é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.